Tribunal: TJMT
Processo: 1030224-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030224-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARCELO ACOSTA - CPF: 890.000.301-10 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ELETRÔNICO CELEBRADO EM PLATAFORMA DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A impugnação genérica, mas voltada aos fundamentos centrais da decisão agravada, é suficiente para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade.

2.

A contratação eletrônica realizada em ambiente autenticado, com uso de credenciais pessoais, log de assinatura, selfie e IP identificado, é válida mesmo sem certificado digital da ICP-Brasil.

3.

A disponibilização de crédito em conta de pagamento vinculada à plataforma de consumo configura benefício econômico e descaracteriza a tese de inexistência de débito.

4. A negativação decorrente de inadimplemento contratual regularmente comprovado constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MARCELO ACOSTA,
interpõe agravo interno (Id 319040866), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de origem.

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMETNO LTDA., em contrarrazões (Id 324476890), requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025